Tribunal: STF
Processo: ARE 1556105
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 182, fl. 2):



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS LICITUDE DA PROVA INOCORRÊNCIA ABORDAGEM REALIZADA EM RAZÃO DE FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE COMPROVADA SITUAÇÃO DE AUTÊNTICO FLAGRANTE - RECURSO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que WAGNER FERREIRA DA ROCHA foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 28).



    O recorrente foi absolvido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 158).



    Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, foi ele provido pelo TJSP para “condenar o réu WAGNER FERREIRA DA ROCHA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo” (Doc. 182, fl. 31).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 202).



    Irresignado, o réu interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos “artigos IX, X e XI da Declaração Universal dos Direitos Humanos” e ao art. 5º, IV, XLVI (Doc. 195, fl. 6).



    Nas razões recursais, alega que “não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o recorrente se dedicasse às atividades criminosas, tanto é que o Insigne Magistrado “a quo”, prolator da r. Sentença as (pag. 404/415), julga improcedente a Ação penal contra o recorrente” (Doc. 195, fl. 7).



    Enfatiza que, “o V. Acórdão recorrido “impugnado”, não pode ir de encontro a legislação penal legal, inclusive contra a Constituição Federal artigo. 5º, inc. IV, e XL VI, da CF/88)” (Doc. 195, fl. 13).



    Afirma que “não houve prova de que o réu praticou o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.346/06, bem como, o réu desde quando posto em liberdade por força do Alvará, não cometeu nenhuma infração penal que pudesse pôr em risco sua liberdade condicional ora concedida” (Doc. 195, fl. 14).



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso ante a ausência de demonstração da repercussão geral (Doc. 216).



    No agravo, o recorrente não refuta o referido óbice, tendo apenas reiterado as razões do Recurso Extraordinário (Doc. 219). Pede, também, a concessão da gratuidade de justiça.



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 189), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 215). Houve a interposição de Agravo (Doc. 221), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 230), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 235).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor do recorrente, uma vez que não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.



    Por outro lado, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



     Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



     Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal.



     II. Questão em discussão



     2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



     III. Razão de decidir



     3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



     4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate.



     5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



     IV. Dispositivo



     6. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices estes foram os os fundamentos desenvolvidos pelo TJSP para condenar o ora recorrente (Doc. 182, fls. 4-23):



    A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/04), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fl. 13), laudo de constatação preliminar (fls. 17/19), laudo de exame químico toxicológico (fls. 64/66), e demais elementos probatórios constantes nos autos. 



    A autoria, da mesma forma, restou evidenciada.



    [...]



    Respeitado o entendimento do il. Magistrado, assiste razão ao Ministério Público, pois restou evidenciada, coma necessária segurança, a autoria do delito, e ela recai sobre o acusado. 



    Interrogado, o réu negou a acusação. Disse que residia na Rua Azaleia Roxa e saiu de casa para comprar leite para seu filho. Quando retornava, viu várias pessoas na beira do córrego, dentre as quais diversos usuários, e policiais que estavam no local atiraram para o alto. Nesse momento correu junto com essas pessoas, mas caiu no rio e um rapaz que estava com os policiais pulou no córrego e apreendeu uma sacola.



    A versão sustentada, no entanto, restou isolada.



    Ouvidos sob crivo do contraditório, os policiais Kleber Bastos do Nascimento e Leandro Domingues Spadafora relataram que foram ao local dos fatos, próximo ao córrego da Rua Azaléia Vermelha, conhecido ponto de venda de drogas, para apurar denúncia anônima sobre a prática de tráfico de entorpecentes no local. 



    Desembarcaram de viatura descaracterizada e logo depois avistaram o acusado, que levava com ele uma sacola. Ao perceber que seria abordado, o réu imediatamente dispensou a sacola e pulou em um córrego, porém, como não conseguiu atingir a outra margem, o acusado teve de retornar. Feita a abordagem, com ele nada ilícito foi encontrado, porém, a sacola por ele dispensada foi recuperada, constatando-se que em seu interior havia diversas porções de entorpecentes e certa quantia em dinheiro. 



    É certo que na fase de inquérito os policiais afirmaram que, ao avistarem o acusado, próximo ao córrego, aproximaram-se dele e perguntaram se ele tinha drogas para vender, momento em que ele percebeu que eram policiais, dispensou a sacola e pulou no córrego. 



    Como visto, essa não foi exatamente a dinâmica dos fatos relatada pelos policiais em juízo, no entanto, trata-se de pequena divergência que não serve para macular o conjunto probatório, notadamente porque o eixo central da narrativa de ambos foi mantido, e as pequenas divergências incidem somente sobre questões secundárias e irrelevantes.



    O depoimento prestado por agentes da segurança pública, independentemente da força que integrem, seja guarda civil metropolitano, seja policial militar, seja policial civil, merece inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.



    Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, mesmo porque os agentes e o acusado nada disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.



    [...]



    Assim, considerado o seguro relato dos policiais, não vislumbro nulidade na diligência por eles realizada. 



    Diante da notícia recebida pela Polícia a respeito do tráfico praticado no local dos fatos, e ainda que a denúncia não tenha sido formalmente registrada, os policiais fizeram exatamente aquilo que deveriam fazer, ou seja, dirigiram-se ao local indicado a fim de apurar a veracidade da denúncia feita. E no local, o comportamento do réu ao se deparar com os agentes públicos justificou a realização da abordagem e revista pessoal. 



    Com efeito, a busca pessoal é autorizada quando há fundada suspeita de que alguém oculte objetos ilícitos ou que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, §2º e 244 do Código de Processo Penal. 



    A fundada suspeita se refere a um conjunto de elementos que indicam que algo ilícito está acontecendo, como comportamento suspeito do agente, informações prévias sobre o ilícito e o local em que é praticado ou até mesmo a quantidade de droga encontrada. 



    Exatamente o que ocorre na hipótese dos autos, em que os policiais relataram que o acusado, visto em local conhecido como ponto de tráfico com uma sacola nas mãos, ao perceber que era agentes da polícia e que eles iriam abordá-lo, dispensou a sacola e pulou em um córrego. 



    Tal atitude, concreta e evidentemente suspeita, justificou a abordagem policial e a realização de busca pessoal, da qual resultou, ademais, a apreensão de 64 (sessenta e quatro) invólucros contendo 22,97g (vinte e dois gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína, 27 (vinte e sete) porções de cocaína na forma de “crack”, no total de 5,64g (cinco gramas e sessenta e quatro centigramas) e 28 (vinte e oito) porções de maconha, no total de 39,50g (trinta e nove gramas e cinquenta centigramas).



    Ademais, a ausência de gravação da abordagem policial não compromete a validade da acusação, nem infirma o conteúdo da prova testemunhal, porquanto essa providência não é prevista em lei como condição de validação da ação policial, que pode ser comprovada por qualquer meio de prova. 



    A dinâmica da ação policial foi narrada de maneira uniforme e coerente pelos policiais militares, tanto sobre o contexto em que se deu a abordagem, como sobre a apreensão de entorpecentes variados e certa quantia em dinheiro, tudo a justificar o reconhecimento da responsabilidade direta do apelado pela posse ilícita do material estupefaciente, por ele descartado ao perceber que estava na iminência de ser abordado pelos agentes da segurança pública. 



    Por outro lado, a versão apresentada pelo réu é alegação sem plausibilidade, sobretudo porque os policiais foram firmes em seus depoimentos, confirmando que foi o acusado quem dispensou a sacola dentro da qual foi encontrada quantidade expressiva de entorpecentes variados. 



    Outrossim, o apelado não apresentou nos autos qualquer elemento analítico que pudesse, ainda que minimamente, confirmar a alegação de ausência de vínculo comas drogas apreendidas. 



    E como se sabe, para configuração do crime de tráfico, não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente para fins de tráfico, não se exigindo a traditio, tampouco a detenção física da droga, para consumação do delito. 



    De rigor, portanto, a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, uma vez evidenciada sua vinculação com os entorpecentes e sua destinação mercantil.



    Não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se solidificado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas onde há moradores de baixa renda, conforme bem delineado no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do RHC nº 158580/BA, cuja ementa vai transcrita a seguir:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE “ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal – vulgarmente conhecida como “dura”, “geral”, “revista”, “enquadro” ou “baculejo” –, além da intuição baseada no tirocínio policial: a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes; b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis; c) evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural. 7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade. 8. “Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a população negra”. Mais do que isso, “os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua direção” (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156). 9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente constrangem os famigerados “elementos suspeitos” com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela. 10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021), do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 (‘ADPF das Favelas’, finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP – reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que ‘o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos’. 11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal – o que por certo não é verdade –, as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de “eficiência” das stop and frisks era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira Scheindlin. 12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da ‘porta de entrada’ no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público – a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris –, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança. 13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: ‘Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal’. 14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 15. Na espécie, a guarnição policial ‘deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita’ e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta ‘atitude suspeita’, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.’ (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022) 



    Dito isso, no caso dos autos, extrai-se que a Polícia Civil recebeu informações de que um veículo HB20, vindo de Santa Cruz do Sul e tripulado pelos réus, estaria trazendo drogas para abastecer uma festa eletrônica que ocorreria na cidade. De posse da informação, avisaram a praça de pedágio e organizaram duas equipes para a abordagem. 



    Tendo o veículo passado pela praça de pedágio e recebido a informação, a abordagem foi realizada, oportunidade em que foram encontrados os entorpecentes apreendidos. 



    Assim, diante das circunstâncias concretas do fato, a busca veicular e pessoal está amparada pela situação de flagrância, existindo fundadas suspeitas de que os réus estivessem na posse de objetos ilícitos, razão pela qual não prospera a nulidade arguida.”



    No caso em análise, não há falar em ilegalidade na abordagem policial, pois, conforme narrado, existiu justa causa para a busca pessoal do suspeito. 



    No caso concreto, os policiais civis estavam em diligência pela área, em viatura descaracterizada, quando receberam denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico pela região, quando visualizaram um indivíduo com uma sacola plástica nas mãos. Ao perceber que seria abordado o recorrente empreendeu fuga, dispensando a sacola e pulando em um córrego. 



    Após a tentativa, foi ele abordado pelos agentes públicos, os quais recuperaram a referida sacola, a qual continha “64 (sessenta e quatro) invólucros plásticos, tipo “eppendorf”, contendo cocaína, no total de 22,97g (vinte e dois gramas e noventa e sete centigramas), 27 (vinte e sete) porções de cocaína na forma de “crack”, no total de 5,64g (cinco gramas e sessenta e quatro centigramas) e 28 (vinte e oito) porções de Cannabis sativa L (maconha), no total de 39,50g (trinta e nove gramas e cinquenta centigramas)” (Doc. 28, fl. 1).



    Nota-se que os policiais apenas abordaram o acusado após ele empreender fuga e dispensar o saco plástico.



    No ponto, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016).



    3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024)



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO R